Tribunal: STF
Processo: AI 640636
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Preclusão das questões constitucionais. Não impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 STF. Precedentes. 




1. Estão preclusas as questões constitucionais surgidas na decisão de segundo grau que não foram objeto de recurso extraordinário. 




2. O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 




3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.